Tribunal: STF
Processo: MS 37480
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 18.126/2021
DECISÃO
AGRAVO – EFICÁCIA SUSPENSIVA – INDEFERIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 29 de outubro de 2020, deferiu parcialmente a liminar, determinando à União que providenciasse a abertura da linha de crédito especial, com o início das parcelas em 30 dias, observados os índices, critérios de atualização e forma de cálculo previstos no artigo 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 12 de janeiro seguinte, autorizou o levantamento da quantia depositada relativa à primeira cota e determinou a expedição de ofício visando transferência à conta judicial do Tribunal de Justiça, destinada à satisfação de precatórios.
    Por meio da petição/STF nº 18.126/2021, a União interpôs agravo. Cita precedentes contrários à tese do impetrante. Alude ao parecer da Procuradoria-Geral da República, no sentido do não cabimento do mandado de segurança. Afirma que o implemento da medida acauteladora implica tratamento anti-isonômico dos entes federados e perigo de desequilíbrio fiscal. Diz ausente, na Lei Orçamentária de 2021, previsão de repasse, a impedir a quitação da segunda parcela. Evoca o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Refere-se à inclusão, na pauta de julgamentos da Sessão Plenária marcada para 25 de março de 2021, do mandado de segurança nº 36.375, da relatoria de Vossa Excelência, envolvendo matéria idêntica. Realça o procedimento de conciliação instaurado pelo Relator, ministro Dias Toffoli, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão nº 58. 
    Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, afastando-se a eficácia das decisões até a apreciação da questão pelo Tribunal ou a autorização legislativa orçamentária para o pagamento das cotas. Sucessivamente, busca seja determinado ao impetrante que, em caso de indeferimento da ordem, restitua o valor recebido, com os acréscimos legais.
    2. Ao deferir parcialmente a medida acauteladora, fiz ver:
    […]
    Revela-se desnecessária intermediação normativa, considerada a previsão, na Carta Federal, de todos os elementos mínimos para a implementação do empréstimo. O § 4º do artigo 101 do Ato das Disposições Transitórias contém não só permissivo, mas determinação expressa – “disponibilizará” –, a dispensar, inclusive, a observância dos limites de endividamento:
    […]
    A União pretende, ao arrepio do comando constitucional e do federalismo cooperativo, submeter Estados, Distrito Federal e Municípios à conveniência do Poder Central, o qual se recusa a cumprir obrigação criada.
    […]
    Cumpre reiterar as premissas da decisão mediante a qual autorizado o levantamento da quantia depositada:
    2. Das razões da petição formalizada pela União não se extrai fundamento relevante para fazer cessar os efeitos da providência de urgência implementada. 
    3. Ausente fundamento relevante, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator